Tribunal: TJDFT
Processo: 0711123-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. USÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE TITULARIDADE DO CONTRATANTE DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS FATURAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. É cediço na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que compete ao usuário do serviço o pagamento pelo fornecimento de água e esgoto, e não ao proprietário do imóvel, tratando-se de responsabilidade pessoal. Precedente.
2. Se o usuário não se desincumbir de comunicar a transferência do imóvel ou a cessação do uso dos serviços à concessionária de serviço público, permanecerá responsável pelo pagamento das faturas referentes ao período em que constar como titular do serviço, mesmo após a cessação de sua efetiva fruição. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida.